Tribunal: TJPA
Processo: 0803235-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803235-76.2022.8.14.0301

APELANTE: NATALINA MIRANDA DE SOUZA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE LAUDO ATESTANDO A INVALIDEZ PERMANENTE. DESNECESSIDADE. OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EM SE TRATANDO DE AÇÃO QUE OBJETIVA A COBRANÇA DO SEGURO DPVAT E TENDO A PARTE AUTORA POSTULADO NA INICIAL A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, JUSTAMENTE PARA COMPROVAR O DANO SOFRIDO E A INVALIDEZ PERMANENTE, NÃO HÁ QUE SE EXIGIR DESDE LOGO A JUNTADA DE LAUDO QUE ATESTE ESTA CIRCUNSTÂNCIA, CUJO EXAME TÉCNICO DEVERÁ SER REALIZADO NA FASE PROBATÓRIA. NÃO É REQUISITO À PROPOSITURA DA AÇÃO A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ALEGADA INVALIDEZ PERMANENTE, PREVISTA NO ARTIGO 3º, DA LEI Nº. 6.194/74.

PRECEDENTES.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATALINA MIRANDA DE SOUZA DA SILVA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, extinguiu a ação sem julgamento do mérito, por indeferimento da inicial,
in verbis
(Num. 11548429):

“Assim, é de rigor o indeferimento da petição com extinção do processo, porquanto o dano material deve ser cabalmente comprovado pela parte autora, e não ser baseado em meras conjecturas inespecíficas.

Ante o exposto, pelos fatos e fundamentos alinhavados, INDEFIRO A INICIAL, e, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do CPC.

CONDENO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Havendo apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará com as cautelas de praxe.”.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 11548431), aduzindo a necessidade de reforma da sentença, haja vista que o indeferimento da inicial teria sido indevido. Isso porque, a apelante requereu a realização de perícia médica exatamente para comprovar as lesões sofridas, portanto, a ausência de laudo particular não obstaria o recebimento da exordial.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, no sentido de dar-se seguimento ao feito com posterior encaminhamento para realização de perícia médica.

Devidamente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, postulando pelo total improvimento recursal, para a manutenção
in totum
da sentença, em razão do alegado acerto do indeferimento da inicial (Num. 11548436).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos da apelação. E, por estarem presentes, conheço do recurso, passando a examiná-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença guerreada, que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, em razão do indeferimento da exordial, tendo em vista que o autor não juntou aos autos laudo médico a fim de comprovar cabalmente o dano material pleiteado, baseando-se apenas em meras conjecturas inespecíficas.

Pois bem.

Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada extinta na origem.

Evidente, data vênia, o rigorismo formal na extinção do processo, pelo que o provimento do recurso é impositivo. Explico.

Nos termos do disposto no art. 321 do CPC, a emenda à inicial deve ser determinada somente nos casos em que não forem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que estiverem presentes irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Senão vejamos
in verbis
os referidos dispositivos legais:

Art. 319.
A petição inicial indicará:

I -
o juízo a que é dirigida;

II -
os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III -
o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o pedido com as suas especificações;

V -
o valor da causa;

VI -
as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII -
a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º
Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º
A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º
A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Nesse contexto, não se vislumbra no presente caso, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, que ensejem no indeferimento da exordial, como realizado pelo juízo
a quo.

Ressalta-se que no caso em comento, o pedido constante na exordial está fulcrado na complementação da indenização a título de seguro DPVAT, a qual, necessariamente, nos termos da Súmula 474 do e. STJ, necessita de realização de perícia médica para graduação da invalidez e aferição da correção do pagamento realizado pela ré na esfera administrativa.

Sendo assim, tendo a parte autora requerido na exordial a produção de prova pericial, justamente para comprovar o dano sofrido e a invalidez permanente, não há que se exigir desde logo a juntada de laudo que ateste esta circunstância, cujo exame técnico poderá ser realizado na fase probatória

Nesse mesmo sentido, seguem julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
DPVAT INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ.
Trata-se de ação de cobrança de seguro, através da qual a parte autora pretende a condenação da parte ré ao pagamento da complementação de indenização relativa ao seguro DPVAT, na qual a inicial foi indeferida, fulcro nos arts. 485, I c/c art. 330, IV e 321 do CPC/15. Conforme despacho de fl. 27 a magistrada de origem determinou à parte autora que emendasse a inicial, esclarecendo qual o enquadramento da lesão sofrida na tabela anexa á lei nº 6.194/74, sob pena de indeferimento da inicial, bem como enquadramento e cálculo do valor postulado
. Nos termos do disposto no art. 321 do CPC/15, a emenda à inicial deve ser determinada somente nos casos em que não forem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que estiverem presentes irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o que não se vislumbra no presente caso.
Ademais, considerando que se trata de ação na qual a parte autora objetiva a complementação do seguro obrigatório atinente aos veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, e tendo a parte autora postulado na inicial a produção de prova pericial, justamente para comprovar o dano sofrido e a invalidez permanente, não há que se exigir o grau de invalidez neste momento processual, cujo exame técnico deverá ser realizado na fase probatória. Provimento recursal para o fim de determinar o prosseguimento do processo em seus ulteriores termos.

APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080197783 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGURO DPVAT. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC/15, ART. 485, I C/C ART. 330, IV). DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO ATUALIZADO. DESNECESSIDADE. EXORDIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM JUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO. O laudo médico quantificador da lesão, a ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez do segurado, não se afigura indispensável à propositura da que visa indenização do seguro obrigatório (DPVAT), na medida em que a colheita da prova pode ser realizada no curso da da instrução.
(TJ-SC - Apelação Cível: 0302228-16.2016.8.24.0018, Relator: Sebastião César Evangelista, Data de Julgamento: 30/08/2018, Segunda Câmara de Direito Civil)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL DESNECESSIDADE.

1- Tendo a petição inicial indicado de maneira satisfatória os fatos (e seus desdobramentos) e fundamentos jurídicos do pedido (CPC, 282, III), revela-se desnecessária a determinação de emenda neste sentido.
2 - Não é requisito à propositura da ação em que se objetiva a cobrança do seguro obrigatório atinente aos veículos automotores de vias terrestres - DPVAT a prova pré-constituída da alegada invalidez permanente, prevista no artigo 3º, da Lei nº. 6.194/74, sendo matéria reservada à instrução processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 02471906120148090000 GOIANIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 28/08/2014, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1622 de 05/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO GENÉRICO DE COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE, NO CASO.

1. O art. 321 do NCPC determina a emenda à inicial somente nos casos em que não forem preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320, ou que estiverem presentes irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, hipóteses estranhas aos autos. 2. Sentença desconstituída, para realização da prova pericial requerida pela parte.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70076064534, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 18/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS.
AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE LAUDO ATESTANDO A INVALIDEZ PERMANENTE. DESNECESSIDADE. OBJETO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso. 2. Assim, a obrigatoriedade do pagamento do seguro sub exame garante às vítimas de acidentes com veículos, transportadas ou não, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente.
3. Em se tratando de ação que objetiva a cobrança do seguro obrigatório atinente aos veículos automotores de vias terrestres - DPVAT, e tendo a parte autora postulado na inicial a produção de prova pericial, justamente para comprovar o dano sofrido e a invalidez permanente, não há que se exigir desde logo a juntada de laudo que ateste esta circunstância, cujo exame técnico deverá ser realizado na fase probatória. Dado provimento, de plano, ao agravo de instrumento.
(Agravo de Instrumento Nº 70035119254, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 04/06/2010)

Ademais, saliento que não é requisito à propositura da ação em tela a prova pré-constituída da incapacidade. Logo, entendo que não se pode exigir-se a emenda da inicial para apresentação de laudo médico neste sentido.

Quanto à extensão do alegado dano e seu enquadramento na tabela do seguro, contida no anexo à Lei nº. 6.194/74, observo que a parte autora afirma suposta invalidez irreversível do acidente, sendo que a veracidade de seus argumentos, sobretudo quanto à existência e extensão da alegada lesão e o valor pertinente a que em tese faz jus, não precisam ser comprovados na fase inicial do processo, sendo matéria reservada à instrução processual no momento oportuno, inclusive por meio de perícia designada pelo juízo.

Com efeito, calha pontuar que, no direito processual civil brasileiro, o juiz tem poder instrutório, ou seja, pode determinar a produção de provas
ex officio
, adotando, assim, uma postura ativa em matéria probatória.

Destarte, pouco importa a natureza da lide, não se limitando tal atividade judicante aos direitos indisponíveis (CPC, art. 370). No entanto, não pode o magistrado condicionar o recebimento da peça vestibular à juntada de documento que comprove, de plano, a extensão do alegado dano.

Por outro lado, arcará o autor com o ônus de – eventualmente – ter a sua pretensão julgada improcedente caso não demonstre o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que prescreve o inciso I, do art. 373, do CPC, porquanto o Juiz quo é o destinatário da prova.

Nessa direção já manifestou o e. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“(...) Ao julgador é lícita a determinação de produção de provas ex officio sempre que o conjunto probatório mostrar-se contraditório, confuso ou incompleto e puder a prova a ser produzida influir na formação de sua convicção. Resta configurado o cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação pela produção de provas na petição inicial e o d. Juízo a quo, embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade, julga antecipadamente improcedente o pedido formulado pelo autor sob o fundamento da falta de provas.”
(STJ, REsp. nº 406.862/MG, DJ de 07/04/2003, Rel. Min. Nancy Andrighi).

Por derradeiro, o teor do exposto, imperiosa a reforma do
decisum
guerreado, considerando suficiente a documentação, assim como a exposição dos fatos e seus desdobramentos, por ora apresentados pelo recorrente, para o recebimento da exordial.

Por fim, deixo de aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, do NCPC, porquanto a ação não se encontra apta para julgamento, pois se mostra necessário o devido prosseguimento do feito, bem como a realização de perícia técnica para fins de graduação da invalidez.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença extintiva e
determinar o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, com a determinação de realização de perícia técnica para aferição do grau de invalidez que acomete a parte autora
, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2024